Tribunal: TJSP
Processo: 1000584-19.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA – SERVIÇOS DE TERCEIRO TELEFÔNICA DATA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR
- Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue o autor a pagar à ré qualquer quantia a título de "Serviços de Terceiros

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA – SERVIÇOS DE TERCEIRO TELEFÔNICA DATA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR
- Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue o autor a pagar à ré qualquer quantia a título de "Serviços de Terceiros (TData)".
- Indenização por danos morais – Cobrança indevida efetuada nas faturas encaminhadas ao autor - Circunstância que não configura hipótese geradora de dano moral indenizável – Sentença mantida.

Recurso não provido.